Tribunal: TJDFT
Processo: 0733633-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. FINALIDADE ATINGIDA. INVESTIGAÇÃO CONCLUÍDA. DENÚNCIA OFERECIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. A prisão temporária foi decretada por ser imprescindível à investigação policial, nos termos da Lei no 7.960/89, porque estaria sendo embaraçada pelo paciente e seus comparsas que pretendiam inocentá-lo.

2. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos, o paciente confessou a participação no delito, comprovou residência fixa, colaborou com a investigação, que foi concluída, sendo que o Ministério Público ofereceu a denúncia.

3. Atingida a finalidade para qual a cautelar foi deferida, configura constrangimento ilegal a sua manutenção.

4. Ordem concedida.